Tribunal: STF
Processo: AI 519062
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        Não consta do instrumento a cópia da
certidão de publicação do acórdão recorrido. A tempestividade do
recurso é pressuposto de ordem pública de seu cabimento. Por isso, é
 necessário que conste do traslado a peça que viabilize sua
aferição, que compete a esta Corte e é indispensável para o
provimento ou desprovimento do agravo de instrumento.
Agravo a que
 se nega provimento.